Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-95.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800001-95.2024.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELZA AMORIM NOGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800001-95.2024.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: ELZA AMORIM NOGUEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA INTERNA NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU VISTORIA CONCLUSIVA. DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a requerida ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da interrupção prolongada do serviço essencial na residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A autora comprovou a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, bem como a realização de diversas reclamações administrativas perante a concessionária, sem solução efetiva do problema.

A alegação da concessionária de que a interrupção decorreu de falha interna na unidade consumidora não foi comprovada por prova técnica idônea, tendo a requerida se limitado à juntada de prints de tela com registros sistêmicos unilaterais desacompanhados de laudo técnico conclusivo, relatório de vistoria ou ordem de serviço detalhada.

Embora a concessionária tenha se comprometido judicialmente a realizar vistoria técnica na residência da autora, não trouxe aos autos qualquer documento técnico apto a demonstrar o alegado problema interno ou as providências eventualmente indicadas à consumidora.

Configurada a falha na prestação do serviço essencial, é devida a reparação por danos morais, os quais decorrem in re ipsa da privação indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica.

O valor arbitrado na origem a título de danos morais comporta redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela interrupção indevida e prolongada de serviço essencial, quando não comprova adequadamente excludente de responsabilidade fundada em suposta falha interna da unidade consumidora. 2. A ausência de laudo técnico ou prova conclusiva acerca da alegada falha interna impede o afastamento do dever de indenizar. 3. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável in re ipsa. 4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 24762983, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer, para o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica referente à conta contrato n. 003018742046, de titularidade
da parte autora, bem como, no pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que, no dia 27/12/2023 ocorreu uma queda de energia na sua Rua, afetando o Poste e cabos que fornecem energia para a sua casa.

Afirma que o fornecimento de energia foi normalizado depois de 03 (três) dias do ocorrido, porém apenas a sua casa não voltou o restabelecimento total de energia, sendo realizado diversas reclamações junto a Equatorial (protocolos nº protocolos de nº 8039189099, nº 8039217439 e nº 8039217437), sem que fosse tomada nenhuma providência pela concessionária.

Em decisão de id. 24762954, o Juízo de origem, na data de 01/04/2024, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica referente à conta contrato n. 003018742046, de titularidade da parte autora ELZA AMORIM NOGUEIRA, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (id. 24762959) a demandada alega que a Conta Contrato em questão está ligada, bem como que a interrupção no serviço se deu por falha interna e alheia à responsabilidade da EQUATORIAL.

Em audiência de conciliação, realizada na data de 23/05/2024, a requerida se se comprometeu a fazer uma vistoria, em até 20 dias, na residência da requerente, a fim de que sejam realizados reparos técnicos na rede elétrica que abastece a residência da reclamante.

Em sentença de id. 24762983, o Juízo Singular, julgou procedente em parte os pedidos formulados pelo autor, para ratificar a decisão liminar e para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 10.000,00

Irresginada, a concessionaria interpôs o presente recurso de Apelação, no id. 24762989, onde em apertada síntese, alega que a interrupção no serviço se deu por falha interna e alheia à responsabilidade da EQUATORIAL, bem como que, inexiste qualquer ação da Ré que tivesse causado dor, angústia ou mágoa, ou que tivesse, de qualquer modo, atentado contra a moral ou dignidade d aparte autora.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 24762993, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como à adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Adianto que a sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente em relação ao quantum fixado a título de dano moral.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que permaneceu sem fornecimento regular de energia elétrica desde o dia 27/12/2023, mesmo após diversas reclamações administrativas formuladas perante a concessionária requerida, tendo informado, inclusive, a existência de filho diagnosticado com transtorno do espectro autista, circunstância que agravava sobremaneira os transtornos decorrentes da ausência do serviço essencial.

A documentação acostada aos autos demonstra que a parte autora realizou sucessivas reclamações administrativas perante a concessionária, mediante os protocolos nº 8039189099, nº 8039217439 e nº 8039217437, sem que houvesse solução efetiva para o problema narrado.

Além disso, em sede de tutela de urgência, o Juízo de origem reconheceu a plausibilidade das alegações autorais, consignando expressamente que a interrupção do fornecimento ocorrera, em tese, “não por ausência de adimplemento de faturas, mas em razão de problemas técnicos da reclamada”, deferindo ordem de restabelecimento do serviço no prazo de 48 horas.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese, que a interrupção do fornecimento decorreu de suposta falha interna na unidade consumidora da autora, circunstância que afastaria sua responsabilidade civil.

Todavia, razão não lhe assiste.

É cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Do mesmo modo, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso concreto, embora a concessionária alegue que a interrupção do fornecimento decorreu de problema interno na residência da autora, verifica-se que não produziu prova técnica minimamente apta a corroborar tal alegação.

A requerida limitou-se a juntar capturas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de qualquer laudo técnico conclusivo, relatório de vistoria, ordem de serviço detalhada ou documento capaz de demonstrar efetivamente qual seria a alegada falha interna, sua localização específica, a metodologia empregada na inspeção ou, ainda, qual solução técnica teria sido indicada à consumidora.

Ademais, consta dos autos que a própria concessionária comprometeu-se judicialmente a realizar vistoria técnica na residência da autora. Entretanto, caso efetivamente tenha realizado tal diligência, deixou de trazer aos autos qualquer documento técnico idôneo demonstrando o problema identificado e as providências necessárias para sua regularização.

Tal omissão probatória assume especial relevância diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo porque a concessionária detém capacidade técnica e operacional muito superior à da consumidora para demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

Por outro lado, a autora logrou comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, mediante documentação que evidencia a ausência de energia elétrica em sua residência, bem como as reiteradas tentativas administrativas de solução do problema junto à concessionária.

Dessa forma, resta configurada falha na prestação do serviço público essencial, sendo inequívoco o dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, entendo que a condenação deve ser mantida, haja vista que a privação prolongada de energia elétrica extrapola o mero dissabor cotidiano, especialmente diante das circunstâncias específicas do caso concreto, envolvendo consumidora hipossuficiente e residência em que habita criança diagnosticada com transtorno do espectro autista.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a interrupção indevida ou prolongada de serviço essencial configura dano moral indenizável in re ipsa.

Entretanto, quanto ao quantum indenizatório, assiste parcial razão à apelante.

Isso porque a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório da vítima e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o período de interrupção do serviço, a conduta omissiva da concessionária e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, entendo que o valor fixado na origem merece redução para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado e suficiente para atender às finalidades reparatória e pedagógica da condenação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026